Tribunal: STF
Processo: ARE 1515951
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RE Nº 889.095-AGR-ED-EDVAGR/RJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DIVERSA DA EXARADA NO PRESENTE PROCESSO. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao agravo e, na sequência, dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Companhia Jaguari de Energia Elétrica, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIAS POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 261 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Agravo interposto pela Companhia Jaguari de Energia contra acórdão que permitiu à Renovias Concessionária S.A. a cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovias para instalação de infraestrutura de energia elétrica. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela legalidade da cobrança, conforme contrato de concessão da rodovia. 



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “não há lugar para cogitar-se de afronta da decisão recorrida aos arts. 21, XII, "b" e 22, IV, da Constituição Federal, pois em nenhum momento a competência privativa da União para legislar sobre energia, assim como para explorar os respectivos serviços e instalações está sendo colocada em dúvida”. 



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou “procedente o pedido constante na reconvenção, para condenar o reconvindo - Companhia Jaguari de Energia, a efetuar o pagamento das prestações vencidas e vincendas de remuneração pelo uso de faixa de domínio da área de concessão da reconvinte referente ao trecho no km 132+885m na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros”. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) se é constitucional a cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica para a instalação de sua infraestrutura; (ii) se tal cobrança viola a competência privativa da União para explorar e legislar sobre serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. IV, da Constituição da República. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Cumpre afastar o fundamento apontado pela decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento no Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral de que é inconstitucional a cobrança de tarifas pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica, uma vez que esse uso é inerente à prestação do serviço público essencial, que deve ser garantido sem onerosidade. 



    7. A competência privativa da União para explorar e legislar sobre serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. IV, da Constituição da República, impede que concessionárias de rodovias estabeleçam cobranças adicionais para o uso de bens públicos necessários à prestação do serviço público de energia. 



    8. O reexame do caso em sede de recurso extraordinário revela a necessidade de harmonizar a legislação aplicável ao regime de concessões com a jurisprudência consolidada do STF sobre o uso de bens públicos por concessionárias de serviços essenciais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 110).



    2. Na sequência, rejeitei os embargos de declaração opostos pela Renovias Concessionária S.A. e acolhi os declaratórios apresentados pela Companhia Jaguari de Energia (e-doc. 123).



    3. No presente agravo, Renovias Concessionária discorre sobre a inaplicabilidade, ao caso concreto, dos precedentes indicados na decisão impugnada. Aponta, ainda, que a jurisprudência, a respeito da matéria, não está consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a tramitação do RE nº 889.095/RJ. Requer o sobrestamento do processo (e-doc. 125).



    4. A controvérsia está contida no RE nº 889.095-AgR-ED-EDvAgR/RJ, de minha relatoria, no qual proferi voto no sentido do provimento dos embargos de divergência opostos pela Light, dando provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário, assentando a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovias em desfavor de concessionárias prestadoras de energia elétrica.



    5. Ocorre que o e. Ministro Luís Roberto Barroso apresentou voto divergente, negando provimento aos embargos de divergência e propondo a seguinte tese: “O debate sobre a aplicabilidade da Lei nº 8.987/1995 ou do Decreto nº 84.398/1980 para a aferição da possibilidade de concessionária de serviço público cobrar de outra pela utilização de faixas de domínio ostenta natureza infraconstitucional e demanda o exame de cláusulas contratuais”. Na ocasião, o e. Ministro Gilmar Mendes pediu destaque.



    6. Ante o exposto, tendo em vista que tal julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise, reconsidero as decisões por mim proferidas e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguardem o pronunciamento do Plenário desta Corte no RE nº 889.095-AgR-ED-EDvAgR/RJ, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 125).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator